Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-60.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002117-60.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 056.131.661-96 (APELANTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 083.357.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CORDEIRO FARIAS - CPF: 088.321.134-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SIQUEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SILVA - CPF: 006.231.251-02 (VÍTIMA), ROMARIO CORDEIRO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TESE AFASTADA PELA RESPOSTA AOS QUESITOS DE AUTORIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO EM TODOS OS DELITOS. POSSIBILIDADE. CRIME DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS “MOTIVOS” (
BIS IN IDEM
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E DAS “CIRCUNSTÂNCIAS” (REITERAÇÃO JÁ CONSIDERADA NA CONTINUIDADE). AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA NA EXTORSÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES (06 FATOS). PENA-BASE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROPORCIONALIDADE DE 1/6 POR VETOR NEGATIVADO (CULPABILIDADE E ANTECEDENTES). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra condenação pelo Tribunal do Júri pelos crimes dos arts. 121, § 2.o, I, IV e V, e 158 (em continuidade delitiva – art. 71), ambos do CP, e art. 2.o da Lei 12.850/2013, com penas somadas em 31 anos de reclusão e 65 dias-multa. Preliminar de nulidade por ausência de quesitação obrigatória da tese subsidiária de cooperação dolosamente distinta. Mérito: pedido de novo júri por decisão manifestamente contrária às provas (CPP, art. 593, III, “d”). Subsidiariamente, readequação das dosimetrias: (a) afastar negativação de “motivos” e “circunstâncias” na extorsão; (b) reduzir a fração da continuidade delitiva; (c) reduzir a pena-base do art. 2o da Lei 12.850/13 por desproporcionalidade; (d) afastar a valoração negativa dos maus antecedentes em todos os crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade pela ausência de quesito autônomo sobre a cooperação dolosamente distinta; (ii) analisar se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) reavaliar a dosimetria do crime de extorsão (motivos, circunstâncias e continuidade delitiva); (iv) aferir a proporcionalidade da pena-base no crime de organização criminosa e a legitimidade da valoração dos maus antecedentes em cada delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) engloba todas as teses defensivas, inclusive a cooperação dolosamente distinta, sendo desnecessária a formulação de quesito específico quando o Conselho de Sentença reconhece autoria ou participação e rejeita a absolvição.

4.

O reconhecimento de autoria e negativa de absolvição tornam logicamente incompatível a tese de vontade dirigida apenas a crime menos grave; a formulação de quesito autônomo geraria contradição lógica.

5.

Inexistente prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
), pois a tese foi debatida em plenário e abrangida pelo quesito genérico.

6.

O veredicto encontra suporte probatório — documental e oral — que comprova a liderança do réu em organização criminosa, a prática reiterada de extorsões e o mando para execução da vítima; não há decisão manifestamente contrária à prova, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (CF, art. 5.o, XXXVIII, “c”).

7.

Em concurso material, os maus antecedentes (CP, art. 59) podem ser valorados na pena-base de cada crime, sem
bis in idem
, por se tratar de circunstância pessoal que incide na individualização de cada reprimenda (CP, art. 68).

8.

Extorsão – “Motivos”: a negativação pelo contexto de organização criminosa constitui
bis in idem
, pois o mesmo fato sustenta condenação autônoma pelo art. 2.o da Lei 12.850/13; a “cobrança de taxas” é inerente ao tipo do art. 158 do CP (Enunciado 15/TJMT).

9.

Extorsão – “Circunstâncias”: indevida a negativação com base na reiteração de cobranças, já considerada na continuidade delitiva (CP, art. 71); trata-se de meio ordinário de execução.

10.

Continuidade delitiva: comprovados ao menos seis episódios de extorsão, adequada a majoração de 1/2 (Súmula 659/STJ).

11.

Organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2.o): a pena-base, fixada em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, é proporcional e adequadamente fundamentada, considerando-se duas vetoriais negativas (culpabilidade e antecedentes), com exasperação de 1/6 por cada uma, em conformidade com a jurisprudência do STJ e o Enunciado 39/TJMT.

12.

Pena readequada: extorsão fixada em 7 anos de reclusão e 18 dias-multa; homicídio qualificado mantido em 18 anos; organização criminosa mantida em 4 anos e 20 dias-multa. Pelo concurso material (CP, art. 69), totalizam-se 29 anos de reclusão e 38 dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, “a”). Prisão preventiva mantida; execução provisória possível (Tema 1068/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.

O quesito genérico do art. 483, III, do CPP abrange a tese de cooperação dolosamente distinta, dispensado quesito específico quando reconhecida autoria/participação do delito contra a vida e rejeitada a absolvição.

2.

Nulidade no Júri exige demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

3.

A decisão do Júri só é passível de cassação quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imune à simples divergência interpretativa.

4.

Em concurso material, os maus antecedentes podem ser valorados na pena-base de cada crime, sem violação ao
ne bis idem
.

5.

Na extorsão, é indevido negativar os “motivos” pelo contexto de organização criminosa quando há condenação autônoma pelo art. 2.o da Lei 12.850/13 no mesmo processo.

6.

A reiteração de cobranças, já considerada na continuidade delitiva, não agrava a pena-base da extorsão por configurar indevido
bis in idem
.

7.

A fração de 1/2 pela continuidade delitiva é adequada quando comprovados seis ou mais episódios (Súmula 659/STJ)."

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, § 2o; 33, § 2o, “a”; 59; 68; 69; 71; 121, §2o, I, IV e V; 158; Lei 12.850/2013, art. 2o; CPP, arts. 482, parágrafo único; 483, III; 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 156; STF, Tema 1068; STJ, Súmula 659; STJ, EDcl no HC 202190/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22.11.2011, DJe 01.12.2011; STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; STJ, PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJMT, Enunciados 13, 15 e 39 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o
1002117-60.2022.8.11.0044
, que, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, I, IV e V, do Código Penal
;
art. 158 do Código Penal

[este, em continuidade delitiva]
e
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
,

à pena total de
31 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
65 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
315382635
, a i. defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
por
ausência de quesitação obrigatória
acerca da tese defensiva de
cooperação dolosamente distinta
(art. 29, §2.o, do CP), alegando que o indeferimento do quesito pela MM.a Juíza Presidente cerceou a plenitude de defesa.

No
mérito
, pretende a
anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
(art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP), sustentando a inexistência de elementos probatórios capazes de atestar a autoria ou mesmo a participação do apelante no homicídio, tendo a condenação se baseado exclusivamente em um comprovante de depósito referente à extorsão, sem vínculo direto com o crime contra a vida.
Subsidiariamente
, vindica a
revisão da dosimetria da pena
(Art. 593, III, 'c', do CPP) para que: a) seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinentes aos
motivos
e às
circunstâncias do crime de extorsão
, sob alegação de
bis in idem
com o crime de organização criminosa e com a continuidade delitiva, respectivamente; b) seja
reduzida a fração de aumento pela continuidade delitiva no crime de extorsão
, haja vista a ausência de prova do número de infrações; c) seja
reduzida a pena-base do crime de integração à organização criminosa
, sob o viés da desproporcionalidade; e d) sejam
excluídos os maus antecedentes em relação a todos os crimes
, alegando "
tripla valoração
" pelo mesmo fato.

Em contrarrazões vistas no ID 315382644, o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e requer o desprovimento do recurso, defendendo a regularização da quesitação, a soberania dos veredictos e a correção da dosimetria.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 319238356, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, apenas para
neutralizar as circunstâncias judiciais dos
motivos
e
circunstâncias
do crime de extorsão
, mantendo-se incólume o restante da sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE A TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-
se,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O apelante alega a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento em razão do indeferimento, pela d. Juíza Presidente, de quesito específico relacionado à
tese subsidiária de cooperação dolosamente distinta
(art. 29, § 2.o, do Código Penal). Sustenta que tal argumentação foi objeto de debate em plenário e que sua exclusão teria violado a Súmula n.o 156 do STF, bem como o princípio da plenitude de defesa.

Contudo, a preliminar
não
comporta acolhimento.

A cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2.o, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente contribui para a prática de crime menos grave do que aquele efetivamente perpetrado pelo autor principal. Trata-se de hipótese em que o partícipe responde pelo delito cuja prática efetivamente desejava fomentar, e não pelo crime mais gravoso executado pelo autor.

No caso em apreço, verifica-se que a i. defesa técnica sustentou em plenário a tese de que o apelante teria concorrido apenas para o crime de extorsão, sem participação no homicídio subsequente. Embora tal argumentação conste expressamente da ata da sessão de julgamento, não houve quesitação específica a seu respeito, apesar do requerimento defensivo que sugeria a seguinte redação: “
4o QUESITO – O réu Wanderson Carlos Santos da Silva pretendeu participar de crime menos grave, pois pretendeu constranger a vítima mediante ameaça com intuito de obter vantagem indevida, do que o crime de homicídio contra a vítima?”
.

A d. Juíza Presidente indeferiu o pedido, argumentando haver “
incompatibilidade técnica entre o quesito pretendido e o segundo quesito formulado”,
entendendo ainda que “
a tese defensiva estaria englobada nos segundo e terceiro quesitos (...)”
(ID 315382612 - Pág. 7).

Com efeito, a Lei n.o 11.689/2008 introduziu relevante modificação no sistema de quesitação do Tribunal do Júri, ao instituir o quesito genérico de absolvição (art. 483, inc. III, do CPP), que passou a concentrar todas as teses defensivas em uma única indagação: “
O jurado absolve o acusado?”
.

A estrutura do questionário passou a obedecer à lógica da prejudicialidade. Assim, ao serem indagados sobre a autoria e participação no crime doloso contra a vida, os jurados manifestam-se acerca do envolvimento do réu na infração penal descrita na pronúncia.

O quesito genérico de absolvição, ao concentrar todas as teses defensivas em uma única indagação, não suprime o direito de defesa, mas apenas modifica a forma de sua manifestação no procedimento do Júri. A plenitude de defesa, princípio constitucional específico do Tribunal do Júri, não se confunde com a mera amplitude defensiva, exigindo que sejam assegurados ao acusado todos os meios e recursos necessários à sua defesa, inclusive aqueles que extrapolam os limites estritamente técnico-jurídicos.

Essa alteração legislativa teve por escopo simplificar o sistema de votação, evitando contradições lógicas entre as respostas dos jurados e conferindo maior efetividade ao princípio da soberania dos veredictos.

Na espécie, o segundo e o terceiro quesitos relativos ao delito contra a vida questionaram, respectivamente: “
O réu Wanderson Carlos Santos da Silva concorreu para o crime?” e “O jurado absolve o acusado Wanderson Carlos Santos da Silva?”
(ID 315382614 - Pág. 10). Ao responderem “SIM” à segunda indagação e “NÃO” à terceira, o Conselho de Sentença reconheceu, soberanamente, que o apelante agiu com
animus necandi
ou, ao menos, assumiu o risco do resultado morte, aderindo à conduta homicida.

Nesse contexto, verifica-se incompatibilidade lógica e jurídica com a tese de cooperação dolosamente distinta. A formulação de quesito autônomo sobre essa tese somente seria necessária caso não estivesse abrangida pela resposta afirmativa quanto à autoria do crime doloso contra a vida.

Ao afirmar que o réu é autor/partícipe do homicídio, os jurados rechaçam,
ipso facto
, a tese de que ele desejava participar apenas de crime menos grave, esvaziando, por prejudicialidade, a pergunta subsequente sobre o desvio subjetivo do art. 29, §2.o, do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que o quesito genérico de absolvição abarca todas as teses defensivas, inclusive a de cooperação dolosamente distinta, sendo desnecessária formulação de quesitos específicos. Nesse sentido:

“
II.
A ausência de realização de quesitação específica, no Tribunal de Júri, sobre tese defensiva alternativa ou subsidiária, não gera nulidade, pois no art. 483, inciso III, § 2o do CPP, dispõe ser obrigatória apenas a apresentação de quesito único acerca da absolvição do réu, o qual subsume todas as teses defensivas
. III. Somente a forma de quesitação restou unificada pela norma legal, mantendo-se garantida a exposição, perante do Conselho de Sentença, de todas as teses, alternativas ou subsidiárias, voltadas para a absolvição do réu, razão pela qual não há se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa. IV. O juiz-processante formulou quesitos de acordo com o disposto no art. 483, inciso III, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei n.o 11 .689/08, apresentando indagações acerca da possibilidade de absolvição do acusado, nas quais foram abrangidas todas as teses expostas pela defesa, razão pela qual inexistente a nulidade na presente hipótese
” (STJ - EDcl no HC: 202190 DF 2011/0071383-8, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 22/11/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2011). Destaquei.

“
Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de origem, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação, haja vista a incompatibilidade entre os quesitos
” (STJ - AgRg no HC: 856483 GO 2023/0345518-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023). Destaquei.

De fato, não é juridicamente admissível que coexistam duas realidades subjetivas antagônicas no mesmo contexto fático: ou o réu agiu com dolo de homicídio (ainda que eventual) ou apenas com dolo de extorsão. Ao afirmar que o apelante concorreu dolosamente para o crime contra a vida, o Conselho de Sentença necessariamente afastou a possibilidade de que ele tenha querido participar apenas de crime menos grave. Trata-se de questão de lógica formal, que não demanda quesitação específica para sua resolução.

A formulação de quesito subsequente, sugerindo intenção de participar de crime menos grave, após a afirmação da intenção de matar, implicaria induzir os jurados à perplexidade e à contradição, contrariando o parágrafo único do art. 482 do CPP.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à i. defesa, pois a tese de cooperação dolosamente distinta foi amplamente debatida em plenário, tendo sido submetida à apreciação dos jurados por meio do quesito absolutório genérico. A ausência de quesitação específica sobre essa tese não impediu sua apreciação pelo Conselho de Sentença, que, ao responder afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade e autoria do crime de homicídio, e negativamente ao quesito absolutório genérico, manifestou seu convencimento acerca da responsabilidade penal do apelante pelo crime de homicídio.

Ressalte-se que a situação versada nestes autos não se confunde com aquela apreciada no julgamento dos
Embargos de Nulidade n.o 0002835-10.2005.8.11.0064
, de relatoria do Des. Orlando Perri, mencionado pelo advogado de defesa durante a sustentação oral realizada na sessão do dia 10/12/2025.

Isso porque, naquele feito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por maioria, deu provimento ao recurso para que prevalecesse o voto vencido de minha lavra, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal de mesmo número, no qual se acolheu a preliminar de cerceamento de defesa ocorrida posteriormente à pronúncia, consubstanciada na ausência de quesitação de tese defensiva relativa à causa de diminuição de pena (participação de menor importância – art. 29, §1o, do CP), arguida em Plenário, determinando-se que o acusado fosse submetido a novo julgamento.

No caso presente, diversamente, conforme se extrai da ata de julgamento, a tese defensiva de que a participação do apelante
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
foi de menor importância foi devidamente submetida ao Conselho de Sentença, por meio do seguinte quesito: “
4o QUESITO – A participação do réu Wanderson Carlos Santos da Silva no crime de homicídio foi de menor importância?
”, tendo os jurados, por maioria, respondido negativamente.

E, como demonstrado linhas acima, a nulidade ora suscitada restringe-se tão somente à alegada ausência de quesitação da tese de cooperação dolosamente distinta do apelante (art. 29, §2.o, do CP), que foi integralmente refutada pelos fundamentos acima expostos.

Diante do exposto,
rejeito
a
tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Verte da denúncia que, entre agosto de 2021 e março de 2022, o apelante
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA,
no exercício das funções de "disciplina" e "tesoureiro" da organização criminosa denominada Comando Vermelho, juntamente com outros indivíduos não identificados, constrangeu as vítimas
Marco Antônio Silva
e
Romário Cordeiro Farias
, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, exigindo participação nos lucros do empreendimento "Bolão Sport Bom Bet", do qual os ofendidos eram representantes na cidade de Paranatinga/MT.

Consta ainda que, após a recusa de
Marco Antônio Silva
em continuar efetuando os pagamentos exigidos, o apelante, na condição de integrante da referida organização criminosa, determinou a execução da vítima, que foi alvejada com onze disparos de arma de fogo em sua residência, durante a madrugada do dia 1o de abril de 2022, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.

Para ilustrar, transcrevo a narrativa dos fatos constante na exordial acusatória:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em datas diversas de agosto/2021 a março/2022,
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
(i) constrangeu Marco Antônio Silva e Romário Cordeiro Farias, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. Outrossim, desde data incerta, o acusado (ii) integra pessoalmente organização criminosa.

Por fim, no dia 1o de abril de 2022,
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, com manifesto animus necandi, (iii) matou Marco Antônio Silva por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime.

Em datas diversas de agosto/2021 a março/2022 (ID 91172416),
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
e terceiros ainda não identificados enviaram mensagens por meio do aplicativo whatsapp para Marco Antônio Silva e Romário Cordeiro Farias, representantes do empreendimento Bolão Sport Bom Bet na cidade de Paranatinga. Nas ocasiões, o acusado e os comparsas exigiram a participação da organização criminosa Comando Vermelho nos lucros do empreendimento e, para tanto, ameaçaram de morte as vítimas (ID 91172416 - pág. 10).

Conforme apurado pela Polícia Civil em relatório de investigação (ID 91172416),
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
exercia as funções de “disciplina” e de “tesoureiro” na organização criminosa Comando Vermelho (ID 91172416 - pág. 39). Assim, em virtude das repetidas ameaças, Romário Cordeiro Farias concordou em pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), na data de 31 de janeiro de 2022, em favor de
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
. Aliás, consta no comprovante de depósito bancário a descrição “CV”, sigla do Comando Vermelho (ID 91172416 - pág. 27).

Todavia, as vítimas Marco Antônio Silva e Romário Cordeiro Farias recusaram a realização de novos depósitos bancários, apesar dos vídeos ameaçadores gravados na porta da residência de Marco Antônio Silva (ID 91172416 - pág. 28). Por essa razão, os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, dentre eles
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, determinaram a execução de Marco Antônio Silva.

Assim, na data de 1o de abril de 2022, durante a madrugada, 2 (dois) indivíduos entraram furtivamente na residência de Marco Antônio Silva, situada na Rua B4, no 20, bairro Colina Verde, Paranatinga-MT. Os 2 (dois) executores, então, fazendo uso de 2 (duas) armas de fogo, alvejaram Marco Antônio Silva com 11 (onze) disparos, ceifando sua vida. Apesar de não haver testemunha ocular do crime, extrai-se a dinâmica dos fatos do laudo pericial criminal (ID 91173019).

Destaque-se, por fim, que a Polícia Civil, ao dar cumprimento ao mandado de prisão na residência de
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, encontrou sua ficha de filiação à organização criminosa Comando Vermelho (ID 92745065 - pág. 09). O acusado, então, optou por quebrar seu telefone celular, para evitar o seu acesso pela autoridade policial.

O homicídio foi perpetrado para assegurar a execução de crime, qual seja, a manutenção da extorsão atinente à exigência de participação da organização criminosa Comando Vermelho nos lucros do empreendimento das vítimas. Ademais, o acusado fez uso de recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima foi surpreendida e executada enquanto se encontrava desarmada e em desvantagem numérica. Por fim, verifica-se o motivo fútil. Isso porque a vítima foi executada em virtude de uma desavença comercial com a organização criminosa Comando Vermelho, o que se revela absolutamente desproporcional.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
como incurso nas sanções do
(i) artigo 158 do Código Penal, na forma do artigo 71 (crime continuado)
, do
(ii) artigo 2o da Lei no 12.850/13
e do
(iii) artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, IV e V
,
do Código Penal
, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, a fim de que o acusado seja citado para responder à acusação por escrito, viabilizando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas
” (ID 186237665).

Diante deste fato, o apelante
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
foi condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri como incursos nas penas do
art. 121, §2.o, incs. I, IV e V

e do

art. 158, ambos do Código Penal
e do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que o caderno processual carece de elementos aptos a vinculá-lo à execução da vítima
Marco Antônio Silva
, resumindo-se a prova a uma transação bancária referente ao crime de extorsão.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, a possibilidade de revisão pelo juízo
ad quem
é limitada, em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

A cassação do veredicto popular somente se justifica quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar respaldo algum no conjunto probatório, revelando-se arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual.

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a i. defesa, a decisão dos jurados encontra amparo em diversos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, não se limitando ao depósito bancário mencionado (ID 186235427 - Pág. 4).

A
materialidade do delito contra a vida
restou comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 186235410), boletins de ocorrência (ID 186235413 e ID 186235414), laudo de confronto necropapiloscópico (ID 186235425), laudo de exame de local de morte violenta (ID 186235429), relatório de investigação (ID 186235433), auto circunstanciado de busca e apreensão e relatório policial (ID 186235447) e pelas provas orais colhidas na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à
autoria
, por sua vez, encontra suporte robusto na prova oral e documental, que delineia o papel de liderança exercido pelo apelante na facção criminosa "Comando Vermelho" e o seu envolvimento, como autor intelectual, no crime de homicídio.

A gênese dos fatos remonta à exploração de jogos de azar pela vítima
Marco Antônio
, gerente da banca de apostas de propriedade de
Romário Cordeiro Farias
. Conforme os autos, eles passaram a sofrer extorsões mediante graves ameaças via
WhatsApp
por membros da facção, que exigiam o pagamento de taxas para permitir o funcionamento da banca "Bolão Sport Bom Bet".

A prova documental é irrefutável quanto ao envolvimento do apelante na extorsão: consta nos autos o comprovante de transferência PIX no valor de R$ 500,00, realizado por Romário em favor de
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, contendo a descrição
"CV"
, sigla notória da organização criminosa (ID 186235427 - Pág. 4).

Quanto ao nexo entre a extorsão e o homicídio, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e em plenário elucida a cadeia de comando que culminou na morte da vítima.

Romário Cordeiro Farias
, ao ser ouvido durante a sessão de julgamento, declarou ser o proprietário da banca de apostas gerenciada pelo ofendido
Marco Antônio
, conhecido como "Marquinhos", no município de Paranatinga. Relatou que, após ampla divulgação do negócio durante um rodeio, na qual constavam seus números de telefone, passou a receber ligações exigindo o pagamento de R$ 250,00 por ponto de aposta. Os interlocutores identificavam-se como integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), ameaçando expulsar a banca da cidade — embora sem fazerem menção direta a ameaças de morte.

Confirmou ter realizado um depósito no valor de R$ 500,00, utilizando a conta bancária de seu pai, com a anotação “CV” na transação, conforme orientado pela pessoa que forneceu os dados da conta. Informou que cessou os pagamentos ao suspeitar de que se tratava de um golpe. Afirmou não conhecer o apelante
WANDERSON
.

Josiane Siqueira Silva
, companheira da vítima
Marco Antônio
, ouvida em juízo na qualidade de informante, declarou ter convivido com o ofendido por seis meses, estando grávida de aproximadamente cinco meses à época dos fatos. Confirmou que
Marco
atuava como gerente da banca de apostas pertencente a Romário. Inicialmente, desconhecia as ameaças, tendo tomado ciência da situação quando presenciou seu convivente tentando esconder o celular após o recebimento de uma mensagem. Supôs tratar-se de envolvimento com outra mulher, mas, ao exigir ver o aparelho, constatou que se tratava de uma fotografia da fachada da residência do casal. Seu companheiro então admitiu estar sendo ameaçado.

Dias depois, presenciou ligação telefônica entre
Marco
e Romário, ocasião em que este último afirmou ter realizado um pagamento e que “
estava tudo certo
”.
Marco
comunicou sua intenção de encerrar suas atividades com apostas e se deslocar até Cuiabá para entregar seu veículo a Romário, como forma de quitar uma dívida. Após o retorno dessa viagem, ocorreu o homicídio, embora a declarante acreditasse que a situação já estivesse resolvida.

Depois do crime, a polícia mostrou-lhe o celular da vítima, onde constatou a existência de diversas ameaças oriundas de uma facção criminosa, exigindo que
Marco
colaborasse com o grupo ou pagasse uma propina mensal. Descreveu o ofendido como uma pessoa pacífica e calma, e confirmou que ele possuía uma espingarda de caça, guardada no guarda-roupa. Afirmou não conhecer o apelante
WANDERSON
, tampouco saber se
Marco
o conhecia.

O Delegado de Polícia
Eric Fernando de Souza Martins
̧ ouvido perante o Conselho de Sentença, esclareceu ter assumido a Delegacia de Paranatinga cerca de um mês após o homicídio. Caracterizou o crime como execução, mediante múltiplos disparos de armas de calibres diferentes. Confirmou que, a partir da análise do celular da vítima e do depoimento de sua companheira, foi possível identificar ameaças perpetradas por integrantes do Comando Vermelho, relacionadas ao pagamento de taxas pela banca de jogos. As ameaças também se estenderam a Romário, proprietário da banca, que realizou uma transferência de R$ 500,00 diretamente para a conta do apelante.

Esclareceu de forma minuciosa que, embora o homicídio não tenha contado com testemunhas oculares presenciais, a investigação, amparada por serviços de inteligência e depoimentos de testemunhas protegidas (sem rosto), logrou êxito em identificar a hierarquia do crime.

Segundo o depoente, restou apurado que o apelante exercia a função de disciplina e tesoureiro na facção criminosa Comando Vermelho na localidade. Explicou que, na estrutura da organização, figuras com tal atribuição raramente executam diretamente a ação letal, mas detêm o poder de mando ou a incumbência de operacionalizar as ordens de execução emanadas da liderança, especialmente quando motivadas pela inadimplência de vítimas de extorsão, como ocorreu no caso em tela.

Enfatizou que a busca e apreensão na residência e no comércio do condenado (utilizado para lavagem de dinheiro) resultou na apreensão de uma ficha de inscrição no Comando Vermelho, com número de registro e o apelido “Fernando”, também conhecido como “Picolé”. O conteúdo do celular de
WANDERSON
corroborou seu vínculo com o grupo e sua função como contador e disciplina.

Relatou que, mesmo após o envio de um vídeo da frente da residência de
Marco
, a vítima e Romário decidiram cessar os pagamentos, suspeitando de golpe. Apontou o homicídio como represália pela interrupção dos repasses, identificando o apelante como responsável pelas extorsões. Afirmou que, embora não tenha sido possível comprovar a presença física de
WANDERSON
no local do crime, foi possível concluir sua participação no homicídio. Informou ainda que ele admitiu, de forma informal, seu vínculo com a facção durante a busca domiciliar, embora o tenha negado formalmente no interrogatório. Por fim, confirmou que o apelante possui antecedentes por tráfico de drogas desde 2016.

Na mesma linha intelectiva, o investigador
Mauri Muller
declarou perante os jurados ter atendido à ocorrência do homicídio. Afirmou que a cena foi preservada até a chegada da equipe da Politec. Observou que a vítima aparentava não ter esboçado reação, sugerindo ter sido atingida enquanto estava sentada. Disse que foram apreendidas no local uma arma de fogo pertencente ao ofendido e cápsulas de munições de dois calibres distintos (.40 e .380), totalizando doze unidades. O fato de o celular e o dinheiro de
Marco Antônio
estarem no local descartou, de imediato, a hipótese de latrocínio.

Com autorização da esposa da vítima, acessou o conteúdo do celular, identificando diversas ameaças relacionadas à atividade de
Marco
como gerente de banca de apostas. As ameaças eram atribuídas ao Comando Vermelho, exigindo o pagamento de valores mensais. As investigações identificaram Romário como proprietário da banca, o qual confirmou os relatos e admitiu ter transferido, por PIX, a quantia de R$ 500,00 para o apelante
WANDERSON
, com a finalidade de interromper as ameaças.

Alegou que o sentenciado foi preso dias depois e, no momento da abordagem, tentou destruir um dos seus aparelhos celulares. O depoente foi categórico ao descrever que o dispositivo foi acessado judicialmente, revelando extensa lista de integrantes da facção, registros de cobranças de "taxinhas" e "camisetas" (referentes a mensalidades), além de mensagens monitorando ações das Polícias Civil e Militar na cidade. Tais elementos evidenciam o vínculo de
WANDERSON
com a facção, não como mero integrante, mas uma liderança com poder de gestão, pois exercia papel na cobrança de valores e recebimento de quantias oriundas da extorsão. Foram ainda apreendidos cadernos com anotações, dentre elas, um número que indicava uma suposta “matrícula” do apelante na facção.

O investigador asseverou que, embora não se possa afirmar que o apelante tenha efetuado os disparos, ele foi, indubitavelmente, "
uma das vozes da autoria
", participando ativamente do planejamento e da ordem para o cometimento do homicídio, no exercício de sua função de "Disciplina", como forma de represália à recusa da vítima em continuar pagando a extorsão exigida pela facção.

A apreensão da ficha de inscrição do apelante no Comando Vermelho (ID 186235447), realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, comprova formalmente sua vinculação à organização criminosa. Esse documento, de natureza interna à facção, constitui prova material da filiação do apelante à organização criminosa, afastando qualquer dúvida quanto à sua participação nas atividades ilícitas por ela promovidas.

Por sua vez, o apelante
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, ao ser interrogado em plenário, limitou-se a negar as imputações, alegando desconhecimento sobre a origem dos valores depositados em sua conta e refutando o pertencimento à facção, versão que colide frontalmente com a apreensão, em sua residência, de ficha de filiação à organização criminosa e anotações típicas da contabilidade do tráfico.

Alegou que participava de grupos de mensagens apenas para divulgação de sua loja de roupas. Em relação à ficha de inscrição no Comando Vermelho encontrada em sua residência, declarou desconhecer o apelido “Fernando”, negando qualquer envolvimento com o conteúdo do documento, o qual, segundo ele, tratava-se de controle de vendas fiado.

Justificou a presença de nomes como o de “Papagaio” (Lucas), alegando que se tratava de cliente antigo e mototaxista, o qual indicava novos compradores em troca de roupas como forma de pagamento por corridas. Sobre o depósito de R$ 500,00 feito por Romário, negou tratar-se de extorsão, sugerindo que poderia se referir ao pagamento de uma venda, pois costumava receber PIX de terceiros em nome de clientes.

Admitiu condenações pretéritas por posse de drogas para consumo nos anos de 2016/2017 e 2020, mas afirmou ter abandonado o uso após o nascimento dos filhos. Negou conhecer
Marco
ou Romário e sustentou sua inocência, argumentando que sua loja possuía faturamento mensal entre nove e dez mil reais, o que afastaria a hipótese de envolvimento por quantia tão ínfima.

Jennifer Cristiane Martins dos Santos
, companheira do apelante, ouvida em juízo como informante, confirmou viver em união estável com
WANDERSON
desde 2018 ou 2019, com quem tem dois filhos. Negou que ele tenha qualquer ligação com o Comando Vermelho. Em relação às anotações apreendidas, disse que se referiam a vendas de roupas. Quanto à ficha de filiação ao CV em nome de “Fernando”, afirmou desconhecer sua origem ou significado. Disse que recebiam pagamentos via PIX de vários clientes, inclusive garotas de programa, mas que apenas conferia os valores, sem verificar o remetente. Afirmou que a rotina do casal era centrada no trabalho e que o réu era um bom pai. Disse não conhecer
Marco
nem Romário.

As demais testemunhas arroladas pela i. defesa são meramente abonatórias e nada elucidaram acerca dos fatos.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas durante o inquérito policial e sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
participou da prática criminosa, sendo o autor intelectual do crime de homicídio, o que encontra respaldo na teoria do domínio do fato, segundo a qual aquele que detém o poder de decisão sobre a prática do crime, ainda que não o execute materialmente, responde como autor.

No caso em análise, a posição hierárquica ocupada por
WANDERSON
na organização criminosa, aliada aos elementos probatórios que demonstram sua participação no esquema de extorsão que culminou no homicídio da vítima, evidenciam seu domínio sobre os fatos delituosos.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da materialidade e autoria delitiva
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
.

2.

DO PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS:

Subsidiariamente, a i. defesa vindica a reforma da dosimetria,
para que: a) sejam afastadas as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime de extorsão
, sob alegação de
bis in idem
com o crime de organização criminosa e com a continuidade delitiva, respectivamente; b) haja a
redução da fração de aumento pela continuidade delitiva na extorsão
, alegando ausência de prova do número de infrações; c) seja
reduzida a pena-base do crime de organização criminosa
, ante a desproporcionalidade; e d) ocorra o
afastamento
d
a valoração negativa dos maus antecedentes em todos os crimes
, alegando "
tripla valoração
" pelo mesmo fato.

A pretensão
merece acolhimento parcial
, pelo que passo a expor.

2.1.
Do crime de extorsão:

Examinando-se detidamente a r. sentença, observa-se que, na primeira fase da dosimetria do crime de extorsão, o d. juízo
a quo
distanciou a pena-base do mínimo legal em
2 (dois) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa dos vetores judiciais dos
antecedentes criminais
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
, sob os seguintes fundamentos:

“
O réu possui
maus antecedentes
, considerando as condenações anteriores nos autos de n. 0003165- 47.2017.8.11.0044 e condenações reunidas no executivo de pena n. 2000006-57.2020.811.0044
. (...)

O
motivo do crime,
o crime foi praticado em contexto de organização criminosa, que cobrou taxas sobre serviço que não lhes pertencia. As
circunstâncias do crime
foram especialmente graves, levando-se em conta a forma reiterada de cobranças enviadas às vítimas por meio de mensagens e ligações”
(ID 315382605 - Pág. 2).

No que se refere aos
maus antecedentes criminais
, diversamente do que alega a i. defesa,
não há violação ao
ne bis idem
, por terem sido as condenações transitadas em julgado ostentadas pelo apelante consideradas na dosimetria da pena de cada um dos crimes pelos quais ele foi condenado (homicídio qualificado, extorsão e organização criminosa).

O princípio da individualização da pena, de matriz constitucional, impõe ao julgador a observância estrita do método trifásico (art. 68 CP) e visa assegurar que a pena seja proporcional à gravidade do crime e à culpabilidade do agente, evitando padronizações que desconsiderem as particularidades de cada situação.

No cenário de concurso material de crimes, como na hipótese dos autos, o respeito a este mandamento constitucional exige que a pena de cada delito seja calculada em sua integralidade, contemplando todas as circunstâncias judiciais (1.a fase), agravantes e atenuantes (2.a fase) e causas de aumento e diminuição (3.a fase). A unificação penal é um mecanismo de política criminal que ocorre apenas após o cálculo da reprovação individual do agente em cada delito.

Os maus antecedentes criminais constituem circunstância judicial do art. 59 do CP de natureza pessoal, que reflete a personalidade do agente e sua propensão à prática delitiva. Relacionam-se com a maior reprovabilidade da conduta do indivíduo que, após ter sido definitivamente condenado por um delito anterior, volta a delinquir.

Assim, se o agente ostenta essa condição pessoal agravada no momento da prática de novos delitos, essa maior reprovação deve logicamente incidir sobre a dosimetria de cada crime individualmente, independentemente da regra de concurso adotada, afetando a pena de cada um antes de qualquer unificação ou exasperação final.

Portanto, a valoração dos maus antecedentes do apelante em relação a cada um dos crimes praticados em concurso material não configura
bis in idem
, mas sim aplicação regular do sistema dosimétrico previsto no ordenamento jurídico penal. Cada crime constitui fato autônomo, que demanda individualização da pena conforme suas peculiaridades e as características pessoais do agente, razão pela qual
rejeito a alegação de indevida tripla valoração dos maus antecedentes
.

Por outro lado, a negativação do vetor judicial dos
motivos do crime
de extorsão, com fulcro no fato de que foi praticado em contexto de organização criminosa,
configura indevido
bis in idem
, uma vez que o apelante foi condenado, nesse mesmo processo, pelo crime autônomo de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13). Assim, o mesmo fato está sendo valorado duplamente para fins de apenamento do sentenciado.

A vedação ao
bis in idem
, nesse contexto, decorre da necessidade de proporcionalidade na aplicação da pena, evitando que a mesma circunstância seja considerada mais de uma vez em prejuízo do réu. Quando um determinado fato já constitui elementar de um tipo penal autônomo, pelo qual o acusado foi condenado no mesmo feito, não pode ser novamente valorado como circunstância judicial negativa de outro crime, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Outrossim, a cobrança de taxas de serviço que não pertencia ao apelante é inerente ao tipo penal, visto que o art. 158 do Código Penal tipifica a conduta de “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

Logo, tal argumento também não se presta para a depreciação dos motivos do crime, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 15
deste eg. Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização De Jurisprudência no 101532/2015: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De igual modo, o desabono das
circunstâncias do crime
com base na “
forma reiterada de cobranças

enviadas às vítimas por meio de mensagens e ligações”

não se apresenta idôneo
, visto que a reiteração das condutas já foi considerada para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), que caracteriza-se pela prática de crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, de forma que os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro. Esse instituto constitui ficção jurídica benéfica ao réu, permitindo que múltiplos crimes sejam considerados como crime único para fins de aplicação da pena.

Quando o juízo sentenciante reconhece a continuidade delitiva entre diversos crimes de extorsão, considerando a reiteração de cobranças como elemento caracterizador dessa continuidade, não pode, simultaneamente, valorar negativamente essa mesma circunstância para fins de exasperação da pena-base. Tal proceder
configura indevido
bis in idem
, pois o mesmo fato estaria sendo valorado duplamente em prejuízo do réu.

Ademais, a realização de cobranças mediante mensagens ou ligações constitui meio ordinário de execução do crime de extorsão, não podendo ser considerada circunstância que extrapola o tipo penal

e justifique a exasperação da pena-base, mas sim meio comum de execução do delito.

Por conseguinte,
devem ser neutralizadas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime de extorsão
.

Dessa forma, mantendo-se apenas a depreciação dos antecedentes criminais e considerando que, na r. sentença, para cada circunstância judicial desabonada, houve o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, fica a pena-base do crime de extorsão readequada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes; e, no terceiro momento, inexistem causas de aumento ou diminuição, permanecendo a sanção em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

Em relação à
continuidade delitiva
, a i. defesa questiona a fração de 1/2 (um meio) aplicada em razão da incidência da regra do art. 71 do CP, sob a alegação de ausência de prova do número de infrações.

A irresignação é infundada.

A jurisprudência pátria exige fundamentação concreta para a elevação da pena pela continuidade delitiva, devendo a fração ser diretamente proporcional ao número de delitos praticados, conforme sedimentado na
Súmula n.o 659 do STJ
– “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco,
1/2 para seis
e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

A sentença recorrida e a prova dos autos (notadamente o relatório policial e os
prints
de ameaças enviadas via
WhatsApp -
ID 186235433) indicam a ocorrência de “
ao menos seis episódios de envio de mensagens”
e cobranças. A multiplicidade de comunicações e a reiteração temporal das ameaças, que se estenderam de agosto/2021 a março/2022, demonstram a prática de, no mínimo, seis crimes de extorsão autônomos, em continuidade delitiva, conforme o disposto no art. 71 do Código Penal.

Registra-se, porém, que apenas um desses episódios culminou na efetiva submissão das vítimas à vontade do agente, com o repasse do valor exigido. Nas demais ocasiões, não obstante as reiteradas ameaças – inclusive com gravações realizadas na porta da residência de um dos ofendidos – não houve cumprimento da exigência, uma vez que as vítimas se negaram a realizar novos pagamentos.

Nesse contexto, impõe-se concluir que, embora configurada a grave ameaça suficiente para caracterizar o início dos atos executórios, a consumação foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, incidindo, quanto às cinco condutas remanescentes, o disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, que autoriza sua classificação como tentativas de extorsão.

Tal peculiaridade, contudo, não modifica a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. Isso porque o art. 71 do Código Penal determina que, reconhecido o crime continuado, toma-se como base a pena do delito mais grave – no caso, o consumado – para, em seguida, aplicar-se o percentual correspondente ao número de infrações. À luz do critério objetivo fixado pela Súmula n.o 659 do STJ, revela-se justificado o aumento intermediário de 1/2 (um meio), diante da prática de seis infrações penais autônomas, independentemente de se apresentarem na forma consumada ou tentada.

Dessa forma, a manutenção da fração adotada na r. sentença mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente correta, não havendo qualquer repercussão na pena final em razão da forma tentada da maioria das condutas.

Assim, considerada, na terceira fase da dosimetria, a pena do delito de extorsão consumado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com o acréscimo da fração de 1/2 (um meio) referente ao crime continuado, fixa-se a reprimenda definitiva nesse ponto em
07 (sete) anos de reclusão
e
18 dias-multa
.

2.2.

Do Crime de Organização Criminosa

No tocante ao crime de organização criminosa, o apelante sustenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional, argumentando que o aumento deveria limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Sem razão neste ponto.

No que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas
,
quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015). Destaquei.

Este enunciado não chancela o arbítrio, mas sim a necessidade de uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa, das circunstâncias judiciais, permitindo que o juiz pese a influência de cada vetor na gravidade do crime.

Acrescenta-se, ainda, que, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Partindo dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 04 (quatro) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos, em razão da depreciação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal –
culpabilidade
e
antecedentes criminais
.

Dessa forma, nota-se que para cada um dos vetores judiciais desabonados foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (1/6 + 1/6 = 2/6 ou 1/3), que é justamente um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência pátria, atingindo-se o total de acréscimo no quantitativo de 1/3 (um terço), que equivale a 01 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal.

Portanto, não há falar em desproporcionalidade na exasperação aplicada, mantendo-se a pena-base do crime de organização criminosa em
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

2.3.

Do Concurso Material:

Assim, diante da retificação da pena do crime de extorsão para
07 (sete) anos de reclusão
e
18 dias-multa
e considerando que as reprimendas do crime de homicídio qualificado e do delito de integrar organização criminal permaneceram, respectivamente, em
18 (dezoito) anos de reclusão
e
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, aplicando-se o cúmulo material (art. 69 do CP), fica a pena final e definitiva do apelante estabelecida em
29 anos de reclusão
e
38 (trinta e oito) dias-multa
.

O regime de cumprimento permanece o
inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, agora reforçada pela execução provisória decorrente da soberania do Júri (Tema 1068/STF).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para redimensionar a pena do crime de extorsão, afastando a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, resultando na pena definitiva total de

29 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, em razão de sua condenação pelos delitos previstos no
art. 121, § 2.o, incs. I, IV e V e no art. 158, ambos do Código Penal
e no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

No mais, mantêm-se inalterados os termos da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o
1002117-60.2022.8.11.0044
, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025